Tribunal: TJMT
Processo: 0020501-70.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020501-70.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO RICARDO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 053.221.641-54 (RECORRENTE), ALCEU MORANTI - CPF: 650.521.451-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio, ocorrido em 23 de março de 2017.
A defesa sustentou a absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, caput, CP), sob o argumento de inexistência de dolo homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos permite, de forma inequívoca, o reconhecimento da legítima defesa a justificar absolvição sumária; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para desclassificar o crime imputado para lesão corporal, por ausência de
animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige demonstração clara, objetiva e incontroversa de que o réu agiu para repelir agressão atual e injusta, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de versões contraditórias sobre os fatos.

4. A vítima relata que foi surpreendida pelo disparo ao chegar ao local, sem qualquer agressão prévia, corroborada por testemunha ocular, o que enfraquece a tese de reação defensiva.

5. O histórico de desavenças familiares e ameaças genéricas alegado pela defesa não configura, por si só, situação de agressão iminente ou atual que justifique a reação armada.

6. A desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois o disparo atingiu região letal (
abdômen
), realizado com arma de fogo, e foi precedido por declaração do acusado no sentido de matar a vítima, denotando o
animus necandi
.

7. A análise sobre a existência de dolo homicida ou excludente de ilicitude exige valoração de prova controversa, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, não sendo cabível quando houver conflito de versões sobre os fatos”.

“A desclassificação para lesão corporal não se admite quando as circunstâncias do disparo indicam dolo homicida, cabendo ao Tribunal do Júri a análise sobre a existência do animus necandi”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0020501-70.2017.8.11.0042

RECORRENTE: BRUNO RICARDO BRAGA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Bruno Ricardo Braga dos Santos, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio em desfavor de Alceu
Moranti
, fato ocorrido em 23 de março de 2017, no Bairro Pedra 90, nesta Capital.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustentou, inicialmente, a existência de legítima defesa, a ensejar absolvição sumária nos termos do artigo 415, inciso IV, do CPP
(id. 296881942)
.

Argumentou que o recorrente agiu para repelir agressão injusta e atual, utilizando-se de meio necessário e moderado diante de ameaça à sua integridade física.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necand
i
, alegando que o disparo foi único, sem o propósito de matar, mas apenas de ferir.

Em contrarrazões, Promotoria de Justiça com atribuições no feito originário rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

296881944
)
.

N
a sede de efeito regressivo de retratação,
o juízo de origem, manteve a decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial
de
1
o grau
, exarou parecer no mesmo sentido, apontando para o desprovimento recursal (id
.
309729879
)
.

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A presente ação penal tem origem em episódio ocorrido no dia 23 de março de 2017, por volta das 16 horas, nas imediações da Rua 32, Quadra 155, Casa 22, Bairro Pedra 90, nesta capital.

Segundo narrado na denúncia e confirmado nos elementos instrutórios colhidos até o encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, o recorrente Bruno Ricardo Braga dos Santos, movido por desavenças interpessoais e familiares envolvendo a companheira
Kellen
Cristina da Silva Queiroz e a vítima Alceu
Moranti
, seu então concunhado, aguardou o ofendido armado com um revólver em frente à própria residência.

Quando Alceu ali chegou, acompanhado de sua esposa Katia Maria Pinheiro da Silva, foi surpreendido com um disparo de arma de fogo, que o atingiu no flanco direito, provocando fratura na asa do ilíaco, conforme comprova o laudo pericial n.o 1.1.02.2017.101679-01.

A materialidade do delito encontra-se
demonstrada, seja pelos documentos médicos, seja pelos laudos periciais e pelo relato da vítima.

A autoria, por sua vez, foi confessada pelo próprio acusado, que jamais negou ter realizado o disparo.

A controvérsia reside, portanto, não na existência do fato nem na autoria, mas na qualificação jurídica a ser atribuída ao episódio, especialmente se há elementos que autorizem o afastamento do dolo homicida ou mesmo a incidência de excludente de ilicitude, como pretende a defesa.

A tese principal da defesa é a de que o réu teria agido sob o manto da legítima defesa, repelindo agressão injusta perpetrada pela vítima, que teria descido da motocicleta com um capacete em mãos, avançado em sua direção, proferido xingamentos e feito gestos ameaçadores.

Ainda segundo a narrativa defensiva, o réu já estaria em estado de tensão, em razão de ameaças anteriores, o que justificaria a posse de arma de fogo na porta de sua casa.

Sustenta, por fim, que o disparo foi único, reflexo e desprovido de
animus necandi
, pretendendo, assim, a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP) ou, alternativamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 129, caput, CP).

Entretanto, a leitura integral e atenta dos autos revela que tais alegações não encontram amparo probatório robusto e incontroverso, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Pelo contrário, o conjunto de elementos coligidos aponta para uma situação de conflito prévio, mas sem a nitidez necessária para autorizar o juízo de certeza requerido para a absolvição sumária por legítima defesa.

Isso porque
, a vítima Alceu
Moranti
, em seu relato judicial, apresenta versão clara e coerente, segundo a qual foi atraído ao local sob o pretexto de ver um portão, acompanhado por sua companheira Katia
,
irmã de
Kelle
n
, sem saber que Bruno ali o esperava já armado, circunstância que remete a uma atuação premeditada.

Segundo Alceu, mal descera da motocicleta, foi surpreendido pelo disparo, sem qualquer agressão prévia de sua parte, e ainda ouviu o acusado afirmar que o mataria.

Relatou, inclusive, que Bruno teria sido impedido de realizar novos disparos por intervenção de vizinhos, informação que se alinha ao conteúdo do inquérito.

A versão de Alceu é substanciada pela declaração colhida em sede policial de Katia Maria Pinheiro da Silva, testemunha ocular dos fatos, que afirmou ter presenciado o disparo imediato e direto, sem que houvesse qualquer agressão anterior da vítima.

Ademais, a suposta ameaça anterior atribuída à vítima não se comprova por nenhum meio idôneo
, pelo menos até agora
.

O réu apenas alega que ouviu de terceiros que Alceu o perseguia e fazia comentários sobre a fidelidade de
Kellen
.

Os relatos de
Kellen
e de sua mãe, Sônia, também ouvidas em juízo, tratam de desavenças familiares genéricas, maledicências, ciúmes e tensões domésticas, sem que nenhuma delas tenha presenciado os fatos diretamente.

Ambas inclusive relataram que não estavam presentes no momento do disparo, o que fragiliza ainda mais o alegado contexto de agressão iminente.

Ora, se é certo que toda legítima defesa requer agressão atual ou iminente, injusta, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, não se pode aceitar como suficiente a invocação abstrata de um histórico conflituoso ou de um
“temor subjetivo
”.

No caso em apreço, inexiste demonstração concreta e objetiva de uma agressão atual ou iminente que justificasse, de forma patente, a reação defensiva alegada, não sendo possível reconhecer, já nesta etapa processual, a configuração da excludente de ilicitude.

Essa é, aliás, a posição
firmada
recentemente

por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, no julgamento do RSE n.o 1012871-67.2022.8.11.0042,
sob minha relatoria
, ao assentar que:

“A absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente se mostra patente e incontroversa, sendo defeso ao julgador afastar do Tribunal Popular a análise de teses que ainda comportam discussão” (TJMT, j. 08/08/2025).

No presente caso, longe de haver certeza quanto à legítima defesa, o que se apresenta é um embate de versões, sendo dever do julgador

não subtrair ao Júri Popular o poder-dever de valorar a prova e decidir sobre a configuração ou não da excludente
.

Refutada a tese principal, impõe-se examinar a pretensão subsidiária de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A defesa argumenta que o disparo foi único e que, possuindo mais munições, o réu optou por não prosseguir, o que evidenciaria ânimo apenas de ferir.

A argumentação, embora engenhosa, não resiste ao crivo técnico.

O dolo homicida, por óbvio, não se mede pela quantidade de disparos, mas sim pelas circunstâncias objetivas da ação, pela região do corpo atingida e pela arma utilizada.

O réu utilizou arma de fogo contra pessoa desarmada, acertando-a na região abdominal
,
área notoriamente letal, o que afasta a tese de
animus laedendi
.

Ademais, a alegação de que não quis matar contradiz-se com a narrativa da própria vítima, que o ouviu declarar, após o disparo: “
eu vou te matar
”.

Não bastasse, mesmo que se admitisse algum grau de dúvida quanto ao dolo específico, a análise da existência ou não de
animus necandi
é, também ela, matéria afeta ao Tribunal do Júri, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Portanto, em qualquer das teses defensivas
,
seja a legítima defesa como excludente de ilicitude, seja a desclassificação para lesão corporal —, o ponto comum é a existência de versões antagônicas, que não autorizam juízo de certeza em favor do réu, e cuja resolução deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, guardião da soberania popular.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025